Tribunal: TJPA
Processo: 0003105-30.2019.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003105-30.2019.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: RYAN MENEZES BRITO

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que declarou extinta a punibilidade do recorrido pela suposta prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 9º do Código Penal, sob fundamento da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em perspectiva. O recorrente requereu a nulidade da decisão por ausência de fundamentação idônea ou, subsidiariamente, sua reforma para afastar o reconhecimento da prescrição virtual e determinar o regular prosseguimento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão que reconheceu a extinção da punibilidade apresenta fundamentação suficiente; e (ii) estabelecer se é admissível o reconhecimento da extinção da punibilidade com fundamento na denominada prescrição virtual, antecipada ou em perspectiva, antes da prolação de sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão recorrida expõe de forma suficiente os fundamentos que embasam o reconhecimento da extinção da punibilidade, permitindo a compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório, razão pela qual não se configura nulidade por ausência de fundamentação.

4.

Por outro lado, o ordenamento jurídico não prevê a modalidade de prescrição fundada em pena hipotética, sendo pacífico o entendimento dos tribunais superiores quanto à sua inadmissibilidade, conforme consolidado na Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A extinção da punibilidade com base em prognóstico de pena futura viola os critérios objetivos estabelecidos pela legislação penal para o reconhecimento da prescrição e compromete a segurança jurídica.

6.

A sentença recorrida fundamenta-se exclusivamente em juízo prospectivo acerca da pena eventualmente aplicável ao recorrido, circunstância incompatível com a legislação e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

7.

Considerando que o delito previsto no art. 129, § 9º do CP possuía pena máxima de três anos de detenção à época dos fatos, incide o prazo prescricional de oito anos previsto no art. 109, IV do CP, não tendo transcorrido lapso temporal suficiente desde o recebimento da denúncia para o reconhecimento da prescrição sob qualquer modalidade legalmente admitida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que expõe de forma clara os fundamentos adotados para o reconhecimento da extinção da punibilidade atende ao dever constitucional de motivação e não é nula por ausência de fundamentação.

2.

A prescrição virtual, antecipada ou em perspectiva não possui previsão legal e não pode fundamentar a extinção da punibilidade.

3.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva exige observância dos marcos e critérios objetivos previstos na legislação penal.

4.

A extinção da punibilidade fundada em pena hipotética contraria a Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Inexistente lapso prescricional nos termos da legislação vigente, impõe-se o regular prosseguimento da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 107, IV, 109, IV, e 129, § 9º; CPP, arts. 3º e 61.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 438; STJ, AREsp nº 2.464.145/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04.02.2025, DJe 14.02.2025; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0000521-19.2008.8.14.0027, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 21.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do Recurso Em Sentido Estrito e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Desª. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público em face de decisão proferida por magistrado em atuação no Núcleo de Justiça 4.0 – Meta 2, no âmbito de Ação Penal oriunda da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que declarou extinta a punibilidade do recorrido em razão da suposta prática do delito de lesão corporal tipificado no art. 129, §9º do Código Penal, em contexto de violência doméstica.

Consta da denúncia que, em 20.04.2019, por volta das 22h30min, no Município de Bragança/PA, o recorrido teria agredido sua companheira com socos e chutes durante uma discussão ocorrida na residência do casal, supostamente motivada por divergências relacionadas aos cuidados da filha menor. Em razão das agressões, a vítima sofreu lesões na região da boca.

Narra a peça acusatória que, após o episódio, a vítima tentou deixar o imóvel levando a filha do casal, ocasião em que teria sido impedida por familiares do recorrido e expulsa da residência. Acionada a Polícia Militar, o recorrido foi preso em flagrante e conduzido à autoridade policial, perante a qual negou a autoria dos fatos.

O magistrado declarou extinta a punibilidade do recorrido, com fundamento no art. 107, IV do CP, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, reconhecida em perspectiva, determinando o arquivamento dos autos (ID 29702939).

Em suas razões recursais, o recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que se trata de decisão genérica e desprovida de fundamentação idônea.

No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da extinção da punibilidade com fundamento na denominada prescrição virtual ou em perspectiva, sustentando a ausência de previsão legal para sua incidência e sua incompatibilidade com o ordenamento jurídico pátrio.

Nessa linha, pugna pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de matéria impugnável por recurso em sentido estrito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulada a sentença e determinado o regular prosseguimento do feito (ID 29702946).

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (ID 29702955).

Em juízo de retratação, o magistrado titular da Vara Criminal de Bragança manteve a decisão que declarou extinta a punibilidade do recorrido (ID 14218367).

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 30345927).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Constatada a tempestividade e a adequação do conteúdo recursal, aplico o princípio da fungibilidade para
conhecer da insurgência
como
Recurso em Sentido Estrito
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea e, no mérito, quanto à possibilidade de reconhecimento da extinção da punibilidade com fundamento na prescrição virtual ou em perspectiva.

2. Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Sustenta o recorrente que a sentença é nula por ausência de fundamentação idônea, porquanto teria reconhecido a extinção da punibilidade mediante decisão genérica e desprovida de motivação suficiente.

Não verifico, contudo, a ocorrência do vício apontado.

Trago excerto da sentença:

“
O interesse de agir se concretiza na exigência de um resultado útil do processo e, portanto, da jurisdição, devendo o magistrado verificar a existência de uma concreta utilidade do processo ao autor. Atualmente, o interesse de agir deve estar presente desde a propositura da ação até o encerramento definitivo do processo, de forma que a jurisdição esteja apta, pelo menos em tese, a provocar um resultado útil.
E em assim sendo, é possível que o interesse de agir esteja presente na propositura da ação, desaparecendo, todavia, no curso do processo, ou seja, durante a persecução criminal. A hipótese de falta de interesse de agir, pela ocorrência da prescrição em perspectiva, é trazida por Ada Pellegrini Grinover, Antônio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho, dentre outros, para demonstrar que o interesse-utilidade compreende a ideia de que o provimento pedido deve ser

eficaz.
A prática de uma infração penal tem como resultado, pelo menos em princípio, a aplicação de uma pena privativa de liberdade, restritiva de direitos e/ou multa, sendo necessário que tal consequência possa ser vislumbrada, tanto quando da propositura da ação penal, como no seu curso, porquanto a probabilidade de inexistência de decisão condenatória eficaz, a ser atingida pela prescrição retroativa, torna inútil o provimento jurisdicional pleiteado. Portanto, para justificar a necessidade do processo, deve o juiz verificar se a pena eventualmente aplicada, na hipótese de condenação, poderá ser efetivamente executada, ou seja, se não será atingida pelo decurso do prazo prescricional da pretensão punitiva [...]. Nessa conjuntura, reconhecida a possibilidade de inutilidade do processo e da própria jurisdição, eis que, mesmo que houvesse, ao final, uma sentença condenatória, esta não produziria qualquer efeito, pois haveria o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, é dever do juiz, declarar a extinção da punibilidade, pelo advento da prescrição em perspectiva
. [...]

Firmadas essas premissas, tem-se que, na situação dos autos, pelas balizas da pena em abstrato, aliadas às circunstâncias judiciais e legais, ainda que houvesse condenação a pena privativa de liberdade eventualmente aplicada estaria inegavelmente abrangida pela prescrição da pretensão punitiva, de forma retroativa.
Logo, de acordo com o que consta nos autos, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, e dos artigos 3º e 61 do Código de Processo Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) ACUSADO(A), pelos fatos narrados nestes autos
. [...]”.

O magistrado expôs de forma clara os fundamentos que embasaram o reconhecimento da extinção da punibilidade, permitindo a plena compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório pelas partes.

Dessa forma, a decisão está fundamentada, motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade, passando ao exame do mérito recursal.

3. Do mérito – impossibilidade de reconhecimento da extinção da punibilidade com fundamento na prescrição virtual.

No mérito, assiste razão ao recorrente.

O magistrado extinguiu a punibilidade do recorrido com fundamento na denominada prescrição virtual, antecipada ou em perspectiva, sob o entendimento de que eventual condenação futura resultaria, inevitavelmente, no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Referida modalidade prescricional consiste no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva a partir de projeção hipotética da pena que poderia vir a ser aplicada em futura sentença condenatória, sem observância dos critérios legalmente estabelecidos para o cálculo prescricional.

Em razão da ausência de respaldo legal, a jurisprudência dos tribunais superiores firmou entendimento no sentido da impossibilidade de sua aplicação, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 438, segundo a qual: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

Em reforço a esse entendimento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003. PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438/STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial em que a defesa busca o reconhecimento da prescrição virtual quanto ao crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, requerendo o restabelecimento da decisão de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em determinar a admissibilidade da prescrição virtual ou em perspectiva no ordenamento jurídico brasileiro, no contexto de extinção de punibilidade de crime previsto no art. 15 da Lei nº 10 .826/2003, com base na pena hipotética. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A prescrição virtual ou em perspectiva, baseada na pena hipotética, não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro. Conforme consolidado na Súmula 438 do STJ, "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal."
4.
O acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ e do STF, que rejeitam a prescrição virtual, considerando que a análise da extinção da punibilidade deve observar os marcos legais previstos no art. 109 do CP, regulados pela pena máxima cominada em abstrato até o trânsito em julgado da sentença condenatória .5. A extinção do processo com fundamento na prescrição virtual implica violação à legalidade e à segurança jurídica, pois projeta hipótese de pena futura incerta, o que contraria o sistema penal brasileiro, que exige que a prescrição seja calculada com base em critérios objetivos.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 2464145 GO 2023/0330390-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/02/2025) (grifos)

Em consonância, desta E. Corte:

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. INADMISSIBILIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que extinguiu a punibilidade da acusada Eliene Oliveira Feitas com fundamento na chamada prescrição virtual da pretensão punitiva estatal. A acusação requer o prosseguimento regular da ação penal. A defesa apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso. Em juízo de retratação, o d. Juízo manteve a decisão. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o reconhecimento da extinção da punibilidade com fundamento na chamada prescrição em perspectiva, antes da prolação de sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
É inadmissível o reconhecimento da prescrição fundada em pena hipotética (prescrição virtual), por ausência de previsão legal. Trata-se de entendimento pacífico na jurisprudência do c. STJ (Súmula 438) e do Pretório Excelso, em regime de repercussão geral (Tema 239), os quais vedam a extinção da punibilidade com base em prognóstico de pena futura, independentemente da sorte do processo.

4. No caso, a pena máxima cominada ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) é de quinze anos de reclusão, atraindo o prazo prescricional de vinte anos, nos termos do art. 109, I, do Código Penal. Considerando o último marco interruptivo ocorrido com o recebimento da denúncia em 27/04/2009, não há prescrição a ser reconhecida, nem mesmo sob a ótica legalmente admitida.

5. Impõe-se, portanto, a cassação da r. sentença por manifesta ilegalidade na aplicação de causa extintiva de punibilidade sem respaldo legal.

IV. DISPOSITIVO. 6. Recurso provido. (TJPA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Nº 0000521-19.2008.8.14.0027 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-07-21) (grifos)

A sentença recorrida se fundamentou em projeção hipotética da pena eventualmente aplicável ao recorrido para reconhecer, de forma antecipada, a extinção da punibilidade, providência vedada pela legislação e pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Registro, por oportuno, que o delito previsto no art. 129, §9º do Código Penal, vigente à época dos fatos, possuía pena máxima cominada de 3 (três) anos de detenção, atraindo o prazo prescricional de 8 (oito) anos, na forma do art. 109, IV do CP. Considerando que a denúncia foi recebida em 21.10.2019, último marco interruptivo da prescrição, não transcorreu lapso temporal suficiente para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva sob qualquer das modalidades legalmente previstas.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição virtual e determinar o regular prosseguimento da ação penal.

4. Dispositivo.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença e
DOU PROVIMENTO
ao mérito do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de afastar o reconhecimento da extinção da punibilidade fundada na denominada prescrição virtual ou em perspectiva, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da ação penal, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026